Tribunal: STF
Processo: HC 74969
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-09
Data de publicação: 1997-10-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. Muito embora convencido
sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar
habeas impetrado contra ato de Tribunal de Justiça, ressalvo o
entendimento pessoal para aguardar a aprovação de Proposta de Emenda
Constitucional, versando a explicitação, simples explicitação do
tema.
        HABEAS CORPUS - PROVA - REVOLVIMENTO. O habeas corpus
não é o meio hábil para reexame de elementos probatórios objetivando
transformar condenação em absolvição.